Tribunal: STF
Processo: ARE 1320043
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS PARA REAJUSTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. ART. 15 DA LEI Nº 10.887/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela inconstitucionalidade do art. 15 da Lei nº 10.887/2004, por suplantar a competência dos estados e do Distrito Federal. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 396, o pensionista de servidor falecido após a EC 41 de 2003 tem direito à paridade com os servidores em atividade, quando atender à regra de transição prevista no artigo 3º da EC 47 de 2005. Considerando que o instituidor da pensão se aposentou com proventos integrais antes de 16/12/1998, a Apelante autora está abrangida pela exceção da EC 47/2005, tendo direito à paridade” (fl. 147, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, ao argumento de que o “reajustamento do valor inicialmente fixado” da pensão por morte de ex-servidor público não teria observado os requisitos legais (fl. 227, vol. 1). 
    3. Ao decidir o agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 396 de repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso nos seguintes termos:
    “Analisando os autos, constata-se que as alegações dos agravantes não têm o poder de alterar a decisão por meio da qual se aplicou ao presente caso o entendimento manifestado no julgamento do Tema nº 396 (RE nº 603.580/RJ). 
    Com efeito, estabelecida a base fática no acórdão recorrido – a qual não pode ser revista conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal – no sentido de que ‘a hipótese dos autos é abrangida pela exceção prevista na Emenda Constitucional nº 47, de 2005, assecuratória do direito à paridade remuneratória’ (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 55, pág. 09), não há que se falar em qualquer equívoco quanto à aplicação do referido paradigma, já que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora amolda-se perfeitamente à orientação adotada no julgamento do RE nº 603.580/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral” (fl. 276, vol. 1).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem assim decidiu:
    “RECURSO DEVOLVIDO À CÂMARA PELA 2° VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA VIABILIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO RE N. 603.580/RJ (TEMA 396/STF). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO ANTERIOR. 
    PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 41/2003. APLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ART. 3° DA EC N. 47/2005, PARA FINS DE PARIDADE. TEMA 396/STF AFETO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, § 7°, I, DA CF/1988. TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DA BENESSE, QUANDO EM VIDA, LIMITADA AO TETO FIXADO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ACRESCIDO DE 70% DO QUE EXCEDER A ESSE VALOR. IMPOSIÇÃO, AINDA, DA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL QUE FIXAR O SUBSÍDIO DO GOVERNADOR.
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO E CONCEDER EM PARTE A ORDEM” (fl. 61, vol. 2). 
    4. Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário o agravante interpôs agravo, no qual alega “usurpação de competência, por, em juízo de admissibilidade, ter o Tribunal de Justiça entrado no mérito recursal, situação essa refutada pela melhor doutrina na competência do juízo de admissibilidade primevo” (fl. 290, vol. 1).
    Reitera o argumento do recurso extraordinário de que “a paridade não foi o critério adotado pelo nosso constituinte” (fl. 292, vol. 1).
    Salienta que “a referida Emenda Constitucional nº 41 extinguiu o direito à paridade para as pensões cujo fato gerador tenha ocorrido a partir de sua vigência, nos termos do que prescreve a redação do § 8º do art. 40, da Constituição da República” (fl. 292, vol. 1).
    Anota que “a regra para o percebimento de pensão após a Emenda Constitucional n. 41, de 2003, é pelo reajustamento do valor inicialmente fixado na data da ocorrência do fato gerador, pelo índice adotado por legislação infraconstitucional, e não mais pela paridade (utilizando a Planilha ‘se vivo estivesse’“ (fl. 293, vol. 1).
    Ressalta que “o teto do RGPS a ser utilizado como parâmetro de limitação à integralidade da pensão é o vigente na data do óbito do ex-servidor, conforme razões já expostas” (fl. 293, vol. 1).
    Pede “o conhecimento e o provimento desse Recurso de Agravo para o fim de fazer subir ao Colendo Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário, ou, sendo assim considerado possível por Vossas Excelências, dar provimento também ao próprio Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja declarado que o teto do RGPS, para o cálculo da pensão, é o utilizado na data do óbito do ex-servidor” (fl. 293, vol. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário “com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 396 (RE nº 603.580 RG/RJ)” (fl. 251, vol. 1).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE n. 1.282.644-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.11.2020).
    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. Precedentes. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Recurso cabível. Agravo interno. Art. 1.030, § 2º, do CPC. Inadequação da interposição de ARE. 4. Usurpação de competência desta Corte não configurada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 41.435-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.226.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    Incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o item da decisão da Presidência do Tribunal de origem no qual se aplicou, na espécie, o Tema 396 da repercussão geral e se negou seguimento ao recurso extraordinário.
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
     “Como se depreende dos autos, o benefício de pensão por morte do ex-segurado José Aparecida Vicentini foi deferido em favor de Mara Passarelli Vicentini, ora Apelante, na condição de cônjuge.
      A análise das informações constantes do documento de ordem nº 25, juntado pelo Apelado, revela que a concessão do benefício foi fundamentada na Lei Complementar 64/02, regulamentada pelo Decreto Estadual 42.758/02 e nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 (...)
    Realmente, a forma de reajuste da pensão está equivocada” (fl. 145, vol. 1). 
    Além de harmonizar-se o entendimento do Tribunal de origem com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a apreciação do pleito recursal sobre os critérios de reajustamento da pensão por morte exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar n. 64/2002 e Decreto estadual n. 42.758/02) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 871.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.9.2016). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional local e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.235-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021). 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com o que decidido por esta CORTE no Tema 396 (RE 603.580/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/8/2015). 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.283.466-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. VALOR DO BENEFÍCIO. PARIDADE. LEI ESTADUAL 6.660/2009. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.111.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. VALOR DO BENEFÍCIO. PARIDADE. LEI ESTADUAL 6.660/2009. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.138.948-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora